Tribunal: STF
Processo: ARE 1392173
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou, liminarmente, ação penal privada subsidiária da pública proposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 10, p. 1-14) assim ementado:



    “AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉRCIA DO 'PARQUET' NA PRETENSA AÇÃO PENAL, PORQUANTO O ‘QUERELANTE’ NÃO PODERIA INTENTAR A AÇÃO PRETENDIDA, APÓS O ACOLHIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PLEITEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIÁRIO, CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE BEM DEMONSTRA A ATUAÇÃO 'OPORTUNO TEMPORE' DO 'DOMINUS LITIS'. REJEIÇÃO LIMINAR, COM DETERMINAÇÃO.” (eDOC 10, p. 3) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 27, p. 1-11). 



     



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-46), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, incisos LIX e XXXV; e 227, todos da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 1-43).



     



    O Vice-Presidente do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 18, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 21, p. 1-16) e do AREsp (eDOC 20, p. 1-24). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.079.036/SP (eDOC 34, p. 1-2). Após o julgamento de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 37-62), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 65, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente